Tribunal: TJDFT
Processo: 0718715-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718715-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A. AGRAVADO: GABRIELA HARUNA MATTOS, PAULO SERGIO RIBEIRO DE MATTOS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não Conhecimento. Na hipótese, o Agravante insurge-se contra Decisão Interlocutória a qual em ação de conhecimento indeferiu a produção de prova testemunhal requerida, por entender o julgador suficientes as provas produzidas nos autos. Sustenta, em suas razões recursais ser indispensável a produção da prova oral para esclarecer a dinâmica do acidente trânsito e, consequentemente, a existência de ato ilícito para surgir a obrigação de indenizar. Requer, então, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo, a qual, em suma, indeferiu pedido de dilação probatória. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Entretanto, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria objeto do presente recurso não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, domingo, 27 de junho de 2021, às 18h. Desembargador Eustáquio de Castro Relator